Tribunal: TJSP
Processo: 1501659-57.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUPERVENIENTE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ulterior parcelamento administrativo do débito implica na superveniente perda do interesse processual – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Adesão a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SUPERVENIENTE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o ulterior parcelamento administrativo do débito implica na superveniente perda do interesse processual – Pretensão de reforma – Admissibilidade – Adesão a programa de parcelamento, em momento posterior ao ajuizamento do processo executivo – Causa superveniente de suspensão da exigibilidade do crédito que, em regra, obsta a prática de quaisquer novos atos processuais, sob a condição de regular e integral cumprimento das cláusulas do acordo – Inteligência do art. 922, do CPC/15 – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção e determinar a suspensão da execução fiscal pelo prazo do parcelamento - Recurso da Fazenda provido em parte.